Tribunal: CARF
Processo: 13984.721121/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721121/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONARDO JOSE BATHKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade. Mantém-se a glosa da despesa que o
contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721121/2011-75
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721121/2011-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/101):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 14/20) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 87/93).
A autoridade lançadora constatou as seguintes infrações, uma vez que o Interessado não
atendeu à intimação:
I) dedução indevida de dependentes, com glosa no valor de R$ 3.311,76;
II) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$
5.413,46;
III) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa no valor de
R$ 29.594,51; e
IV) dedução indevida de despesas com instrução, com glosa no valor de R$
2.278,00.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 11.164,38, multa de ofício de R$ 8.373,28, além dos juros de mora de R$
2.515,33 (calculados até agosto de 2011).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 23/08/2011 (fl. 68), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 02/12) em 21/09/2011, alegando, em síntese, que:
a) a intimação fiscal não respondida foi remetida para endereço diverso do
domicílio fiscal eleito, sendo nula a intimação e o lançamento tributário
decorrente em virtude de cerceamento do seu direito de defesa; e
b) apresenta os documentos comprobatórios das deduções declaradas.
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e,
através do Termo Circunstanciado de fls. 70/71 e do Despacho Decisório de fl. 72,
decidiu pela alteração da Notificação de Lançamento, afirmando, em síntese, que:
a) devem ser restabelecidas as deduções com dependentes, de despesas médicas e
de despesas com instrução;
b) quanto às despesas de pensão alimentícia, não obstante a apresentação da ação
de conversão de separação em divórcio e do recibo firmado pela alimentanda,
não foi apresentado comprovante algum do efetivo pagamento de pensão (cópias
de cheques, comprovantes de saques, depósitos ou transferências bancárias); e
c) o lançamento fica alterado com Imposto Suplementar apurado de R$
8.138,49.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 13/10/2011 (fl. 75), o Interessado
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 77/84) em 23/10/2011, alegando, em
síntese, além dos argumentos apresentados em sua impugnação, que:
a) a autoridade fiscal assevera de forma injustificada que o recibo de pagamento
subscrito pela alimentanda sob a fé de tabelião não prova a real adimplência da
pensão alimentícia;
b) a autoridade fiscal entende que a legislação exige o pagamento de pensão
alimentícia através de cheques ou transações bancárias, não sendo possível o
pagamento em espécie; e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721121/2011-75

c) o pagamento mediante recibo é a mais genuína forma de quitação, pois goza
de total veracidade, exceto no caso de irrefragável contraprova de ônus da
administração tributária.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do lançamento e exerceu plenamente seu
direito de defesa por meio de impugnação, dentro do prazo assegurado pela legislação,
inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão, em 04/02/2015 (fls. 104/105), o contribuinte, em
19/02/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 106/113), insurgindo-se contra a glosa da despesa
com pensão alimentícia declarada, alegando, em brevíssima síntese, que os documentos
probatórios já anexados aos autos estão em conformidade com a legislação de regência, sendo
hábeis e suficientes a comprovar a verba alimentar devida por decisão judicial à sua ex-esposa e
paga em espécie, portanto idôneos. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 114.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre as despesas com pensão alimentícia pagas à sua ex-esposa,
Tânia Schrann, no valor de R$ 29.594,51, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721121/2011-75

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange a despesa realizada, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, pois o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos apresentados – com especial destaque para o recibo/declaração de
quitação emitido por sua ex-esposa/alimentanda, Tânia Schrann (fls. 53), aliado aos recibos
anteriormente fornecidos à fiscalização, demonstram e comprovam que, de fato, o Recorrente
realizou o pensionamento declarado, suprindo assim o vício apontado quanto à comprovação do
efetivo pagamento da verba alimentar ajustada no acordo homologado judicialmente, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental carreada, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$29.594,51.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721121/2011-75

Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Os
documentos apresentados – com especial destaque para o recibo/declaração de quitação
emitido por sua ex-esposa/alimentanda, Tânia Schrann (fls. 53), aliado aos recibos
anteriormente fornecidos à fiscalização, demonstram e comprovam que, de fato, o Recorrente
realizou o pensionamento declarado, suprindo assim o vício apontado quanto à comprovação do
efetivo pagamento da verba alimentar ajustada no acordo homologado judicialmente, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental carreada, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 17) e do “Termo de
Intimação Fiscal de 01/11/2010 (e-fls. 67), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada
ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir provas
complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas. Ou
seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode
ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, as declarações emitidas pelo ex-cônjuge têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Assim, da valoração das provas presentes nestes autos verifica-se definitivamente
não constar a comprovação do efetivo pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e,
portanto, não há como ser afastada a glosa lançada na Notificação de Lançamento a título de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.309 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721121/2011-75

Fl. 121
DF CARF MF
Original